Tribunal: TJMT
Processo: 1038907-75.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038907-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONEY JOSE SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 513.469.401-00 (RECORRENTE), YARA TAINA DA SILVA OLIVEIRA NEVES - CPF: 024.802.571-69 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1038907-75.2022.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: RONEY JOSÉ SALLES DE OLIVEIRA.

Recorrida: ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSES DOS TRANSPORTADORES URBANOS.

Data do Julgamento:
31/10/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ALEGAÇÃO DE FURTO NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO - CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização de danos morais e materiais, na qual, o reclamante alega que nos dias 03 e 09/05/2022, no momento em que adentrava no ônibus teve seu aparelho celular furtado de dentro de sua mochila, que só percebeu que tinha sido furtado quando já estava dentro do transporte público.

2.

Assevera que solicitou as imagens junto à requerida, porém, foi informado que só seria possível a liberação das imagens, mediante requerimento do delegado, portanto, assim o fez, registrou Boletim de Ocorrência e solicitou ao delegado as imagens para identificar os meliantes, contudo, para sua surpresa a requerida informou que não possui as imagens porque as câmeras estão inoperantes.

3.

Assim, diante tais fatos, manejou a presente ação postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe R$ 3.858,85 (três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente aos dois celulares furtados, bem como, pelos danos morais suportados.

4.

Pois bem. Nos termos do art. 14 do CDC:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

5.

Desse modo, no tocante a responsabilidade civil do transportador, via de regra, é objetiva e, para que o passageiro possa receber a indenização,
deve provar que a sua integridade não foi garantida, que o dano realmente ocorreu, que o furto se deu durante o transporte e que há nexo de causalidade entre o dano e o transporte.

6.

Destaco que o contrato de transporte de passageiro é de resultado, pelo que o transportador tem obrigação de transportar o passageiro são e salvo até o destino cláusula de integridade, desse modo,
não é possível atribuir à recorrida a responsabilidade por crimes praticados em suas dependências, o que foge à sua atividade-fim.

7.

Sobre esse tema, a jurisprudência do STJ firmemente já se posicionou pela inexistência da responsabilidade da empresa transportadora quando da ocorrência de roubo dentro de ônibus durante o transporte coletivo, pois o evento é considerado caso fortuito ou força maior, excluindo-se, portanto, a responsabilidade da empresa transportadora.

8.

Acrescento, sobre o tema posto, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASSALTO NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. FORÇA MAIOR. CASO FORTUITO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA
. CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Este Tribunal já proclamou o entendimento de que fato inteiramente estranho ao transporte (assalto no interior de ônibus) constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção desta Corte
. Precedentes. 2. Nos casos de revelia, ocorre apenas a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial, devendo o julgador atentar para a prova dos fatos da causa, podendo negar provimento ao pedido, como ocorreu no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 531739 SP 2014/0135331-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2015).

(STJ) AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ASSALTO NO INTERIOR DE TRANSPORTE COLETIVO - CASO FORTUITO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há responsabilidade da empresa de transporte coletivo em caso de assalto à mão armada dentro de ônibus, pois o evento é considerado caso fortuito ou força maior, excluindo-se, portanto, a responsabilidade da empresa transportadora
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” ( AgRg no REsp 1185074/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015);

(TJ/MT) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FURTO EM ÔNIBUS INTERMUNICIPAL – CASO FORTUITO EXTERNO – EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL E DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRATAMENTO NEGLIGENTE
- DANO MORAL – NÃO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Furto de passageiro dentro de ônibus coletivo é considerado caso fortuito externo ou de força maior, o que afasta o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade da empresa transportadora por danos eventualmente causados ao passageiro.

(N.U 0000223-05.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022).

9.

Destarte, de se considerar que os pertences pessoais se encontravam sob a vigilância direta do próprio reclamante, e não sob a guarda da empresa requerida.

10.
Em síntese, não há como reconhecer a falha na prestação do serviço da requerida pelo que não há que se falar em condenação no pagamento de indenização por danos morais e materiais.

11.
A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar o autor da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

12.
O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

13.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.
Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

15.
É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023